Tribunal: TJBA
Processo: 0011589-97.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011589-97.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

APELADO: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ANGELO RAMOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual a embargante, avalista, alegou nulidade da execução, cerceamento de defesa e abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de prévia notificação da avalista, a ocorrência de cerceamento de defesa e a legalidade dos encargos contratuais cobrados na cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir
3. O avalista responde solidariamente pela dívida, sendo desnecessária prévia notificação para o ajuizamento da execução.
4. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável pela prova documental já constante dos autos.
5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado para capital de giro empresarial.
6. Os juros remuneratórios pactuados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN devem ser limitados.
7. É válida a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada.
8. A comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com juros moratórios e multa contratual.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária a notificação prévia do avalista para a cobrança executiva da cédula de crédito bancário. 2. Em contrato de capital de giro empresarial, não incide o CDC. 3. É cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade. 4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa contratual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011589-97.2009.8.05.0150, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA